Tribunal: TJES
Processo: 5005380-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2022-10-06

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5005380-85
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
CENTRO COMERCIAL GRÁFICO E INFORMÁTICA LTDA

AGRAVADO :
LETÍCIA TAMBASCO FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO – AUSÊNCIA DE PROVA – INDEFERIMENTO DE PERICIA TÉCNICA – POSSIBILIDADE – MAGISTRADO DESTINATÁRIO DAS PROVAS – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1- Conforme consignado na decisão, a alegação de que houve excesso de execução está destituída de quaisquer fundamentos, tendo o pedido respaldo no título executivo judicial, não se acolhendo assimetrias em seu conteúdo.

2 –
A parte que alega que o valor requerido não corresponde àquele constante no título executivo judicial deve providenciar o valor que entende devido, sob pena de rejeição sumária do argumento.

3 – O magistrado é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências meramente protelatórias, como no presente caso.

4-
Recurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e
im
provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005380-85.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CENTRO COMERCIAL GRAFICO E INFORMATICA LTDA
AGRAVADO: LETICIA TAMBASCO FERREIRA CASTRO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Extrai-se dos autos deste
Agravo de Instrumento interposto
por
CENTRO COMERCIAL GRÁFICO E INFORMÁTICA LTDA
,
a irresignação com a decisão que não acolheu a produção de prova pericial, sustentando o magistrado
a quo
a possibilidade de construção dos valores por simples cálculos aritméticos
.

Assevera a
empresa recorrente que a verificação dos valores devidos carece de uma produção probatória mais robusta, não podendo ser aferido os valores de forma simples como entendeu o magistrado de primeiro grau.

Afirma a parte recorrente que “
a perícia técnica requerida pelo recorrente
É IMPRESCINDÍVEL PARA APURAÇÃO DO
QUANTUM
DEVIDO
, não sendo, portanto uma diligência inútil para o deslinde da ação. Não se pode olvidar que o requerimento do Apelante tem por amparo garantia fundamental de sua ampla defesa, constitucionalmente consagrada (CF, art. 5º, incisos LIV e LV), pois seu indeferimento configura cerceamento de defesa”.

Não houve pedido de tutela de urgência.

Devidamente intimada a parte agravada não se manifestou
.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta.

Vitória-ES., 20 de setembro de 2022.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5005380-85
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
CENTRO COMERCIAL GRÁFICO E INFORMÁTICA LTDA

AGRAVADO :
LETÍCIA TAMBASCO FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, e
xtrai-se dos autos deste
Agravo de Instrumento interposto
por
CENTRO COMERCIAL GRÁFICO E INFORMÁTICA LTDA
,
a irresignação com a decisão que não acolheu a produção de prova pericial, sustentando o magistrado
a quo
a possibilidade de construção dos valores por simples cálculos aritméticos.

Assevera a
empresa recorrente que a verificação dos valores devidos carece de uma produção probatória mais robusta, não podendo ser aferido os valores de forma simples como entendeu o magistrado de primeiro grau.

Afirma a parte recorrente que “
a perícia técnica requerida pelo recorrente
É IMPRESCINDÍVEL PARA APURAÇÃO DO
QUANTUM
DEVIDO
, não sendo, portanto uma diligência inútil para o deslinde da ação. Não se pode olvidar que o requerimento do Apelante tem por amparo garantia fundamental de sua ampla defesa, constitucionalmente consagrada (CF, art. 5º, incisos LIV e LV), pois seu indeferimento configura cerceamento de defesa”.

Não houve pedido de tutela de urgência.

Devidamente intimada a parte agravada não se manifestou
.

Sobre o contexto dos autos e da própria decisão atacada transcrevo o que consta na decisão do magistrado singular e que é objeto do presente recurso:

Cuida-se de
cumprimento de sentença
requerido por
Letícia Tambasco Ferreira Castro
em face de
Centro Comercial Gráfico e Informática Ltda.
(atual denominação do Instituto de Pós Graduação Izamar Milidiu da Silva - IMS) e
Associação Brasileira de Assistência aos Cancerosos – ABAC
, em que antes da intimação da parte executada para pagamento voluntário do débito, a primeira executada ofertou
impugnação
, sustentando o excesso de execução nos cálculos apresentados pela exequente, cuja constatação depende da realização de perícia técnica. Requereu, assim, o acolhimento da impugnação, com a nomeação de perito judicial para a realização de perícia técnica sob pena de cerceamento de seu direito de defesa (fls. 1107/1112).
Este é o relatório. Excesso de execução. Rejeição liminar.

Malgrado a impugnação apresentada tenha como único fundamento o
excesso de execução
, a primeira executada não declarou o valor que entende correto e não apresentou o respectivo demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme a regra do artigo 525, § 4º, do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de prova técnica para apurar o excesso, sob pena de configurar cerceamento de defesa

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
numa interpretação literal do art. 524, § 2º do CPC, constata-se que a perícia prevista no referido dispositivo não é de realização obrigatória, devendo o magistrado verificar a sua pertinência e necessidade no caso em concreto.
(STJ, AgInt no AREsp. 1548314/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.2.2020, 4ª T., Dje 3.3.2020).

A realização de perícia técnica pressupõe a impossibilidade de se obter o valor da condenação pela simples análise do título judicial ou da complexidade em se realizar os cálculos, por depender de conhecimento especial técnico para tanto, o que não é a presente situação.

E isso porque o título judicial condenatório que embasa o cumprimento de sentença, precisamente delimitou o valor da condenação bem como os índices e termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária (fls. 408/417), não tendo sofrido qualquer alteração no julgamento dos recursos interpostos por ambas as partes.

Assim, com a clara definição dos parâmetros no título judicial, caberia ao devedor apenas realizar meros cálculos aritméticos para apuração do
quantum
devido e, consequentemente apontar o valor do excesso que alega haver, o que não fez.

Registre-se que os cálculos da parte exequente, inclusive, seguiram as determinações do título, não tendo a executada sequer apontado em que os cálculos não obedeceram ao comando e apontado o valor que entende divergente.

Considerando que a parte executada apenas teceu alegações genéricas de excesso de execução, sem indicar em que residiria o suposto excesso nos cálculos da exequente, tampouco apresentou sua memória discriminada de cálculos, a despeito da precisão do título judicial quanto ao valor da verba condenatória e seus encargos, não há que se falar na realização de perícia técnica para apuração do valor exequendo, porque desnecessária a tal finalidade, não havendo cerceamento de defesa no indeferimento da prova requerida.

Primeiramente, delineado o contexto dos autos e da própria decisão recorrida, inclusive com o efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento, necessário distinguir que a pretensão de produção de prova pericial, no caso em análise está posta no mesmo sentido do Superior Tribunal de Justiça, já que se trata de fase de cumprimento de sentença.

Conforme entendimento daquela corte superior firmado em a
bril de 2019, a Terceira Turma entendeu que cabe agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas em liquidação e cumprimento de sentença, no processo executivo e na ação de inventário.

A ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso (que tramitou em segredo judicial), disse que a opção do legislador foi "estabelecer regimes distintos em razão da fase procedimental ou de especificidades relacionadas a determinadas espécies de processo". Ela explicou que o
caput
do artigo 1.015 é aplicável somente à fase de conhecimento, conforme orienta o
parágrafo 1°
do artigo 1.009 do CPC – o qual, ao tratar do regime de preclusões, limita o alcance do primeiro dispositivo às questões resolvidas naquela fase.
1

Desta forma, viável o processamento da irresignação passo a análise meritória expondo a fundamentação necessária a manutenção dos termos da decisão recorrida.

Houve uma mudança significativa desde a vigência do antigo Código de Processo Civil, onde o legislador naquela época já sinalizava que o processo, dentre os inúmeros princípios que o regulam, está vinculado a sua efetividade.

Ou seja, as mudanças ordinárias empreendidas demonstram que aquela visão pretérita de que o Judiciário serviria de proteção aos devedores não mais subsiste, já que inúmeras medidas foram trazidas aos textos normativos para que a pretensão de retardamento do feito pretendido pelo devedor seja rechaçado.

Ao observar o teor da irresignação parametrizada com a decisão que se busca atacar, nota-se um descompasso entre a projeção final do pagamento devido a agravada e a simples alegação de que os cálculos apresentados não são verossímeis.

A atual conformação jurídica deixa claro que
essas pretensões destituídas de fundamento não devem prosperar, mormente se observado o teor do artigo 525, §4º, do CPC, onde o devedor deve apresentar os valores que entende devidos quando sustentar excesso de execução. Tal medida buscou fixar a responsabilidade do devedor em abreviar o processo já apresentando quantia incontroversa a favor do exequente.

No mesmo sentido foi a determinação legal contida no artigo 524, §2º, do mesmo diploma legal, fundamento acolhido pelo magistrado como hábil a afastar a pretensão de produção de prova pericial pelo recorrente.

É que, em suma, o agravante na sua impugnação sustenta excesso sem dizer o
quantum
que deve e, ainda, ao sustentar a incorreção dos valores, não o fez fundamentadamente.

Assim, verifico que é coerente o entendimento jurisprudencial sobre o tema quando afirma,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. MATÉRIA DE DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARCTERIZADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 917, §3º DO CPC/2015. REGRA NÃO ATENDIDA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O artigo 355, inciso I do Novo Código de Processo Civil e o princípio do livre convencimento (art. 370 do NCPC) autorizam o juiz a indeferir as provas que entender desnecessárias ao deslinde do processo, desde que sua decisão esteja fundamentada, o que ocorreu da hipótese sub judice . 2- 3- 4- Nos embargos fundados em excesso de execução não apresentado os Apelantes os valores que entendem serem corretos e não tendo sido apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo acarreta a incidência do art. 917, §4, inciso I do CPC, ensejando a rejeição liminar dos embargos. 5 - (TRF 4ª R.; AC 5008557-09.2019.4.04.7005; PR; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Vânia Hack de Almeida; Julg. 26/01/2021; Publ. PJe 27/01/2021). 6- Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160211488, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/03/2022

Certo e pacífico também o entendimento sobre a possibilidade do magistrado indeferir a produção de provas que entende impertinentes como no presente caso, principalmente porque, conforme consta na sua decisão, não há assimetrias entre os cálculos apresentados pela parte credora e aquilo que foi decidido em sede de ação de conhecimento, conforme consignado:

[...] Registre-se que os cálculos da parte exequente, inclusive, seguiram as determinações do título, não tendo a executada sequer apontado em que os cálculos não obedeceram ao comando e apontado o valor que entende divergente.

Considerando que a parte executada apenas teceu alegações genéricas de excesso de execução, sem indicar em que residiria o suposto excesso nos cálculos da exequente, tampouco apresentou sua memória discriminada de cálculos, a despeito da precisão do título judicial quanto ao valor da verba condenatória e seus encargos, não há que se falar na realização de perícia técnica para apuração do valor exequendo, porque desnecessária a tal finalidade, não havendo cerceamento de defesa no indeferimento da prova requerida.

[...]

O entendimento desta corte quanto ao indeferimento da prova pericial, na mesma esteira da decisão objurgada, é possível em razão de ser este o destinatário da prova:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. APRECIAÇÃO MOTIVADA. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE INDIRETA DO HOSPITAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DAS MÉDICAS. PERÍCIA CONCLUSIVA NO SENTIDO DA INEXISTÊNCIA DE CULPA NO RESULTADO MORTE. ATENDIMENTO PRESTADO DE MANEIRA ADEQUADA. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DO HOSPITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O posicionamento de não autorizar a realização de novas perícias está dentro da margem decisória do magistrado, que entendeu que a manifestação do expert que já havia ocorrido no feito seria suficiente ao deslinde da causa. 2. 3. 4. 5. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048120325757, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2022, Data da Publicação no Diário: 14/09/2022
:

Desta forma, após detida leitura da peça de irresignação, não encontro fundamentos para infirmar o
decisum
objurgado.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

1
REsp 1717213

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5005380-85
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
CENTRO COMERCIAL GRÁFICO E INFORMÁTICA LTDA

AGRAVADO :
LETÍCIA TAMBASCO FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO – AUSÊNCIA DE PROVA – INDEFERIMENTO DE PERICIA TÉCNICA – POSSIBILIDADE – MAGISTRADO DESTINATÁRIO DAS PROVAS – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1- Conforme consignado na decisão, a alegação de que houve excesso de execução está destituída de quaisquer fundamentos, tendo o pedido respaldo no título executivo judicial, não se acolhendo assimetrias em seu conteúdo.

2 –
A parte que alega que o valor requerido não corresponde àquele constante no título executivo judicial deve providenciar o valor que entende devido, sob pena de rejeição sumária do argumento.

3 – O magistrado é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências meramente protelatórias, como no presente caso.

4-
Recurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e
im
provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _05___de _outubro__de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.